Tribunal: TJMT
Processo: 0002559-19.2014.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002559-19.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 054.029.261-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DE JESUS DUTRA - CPF: 038.794.831-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002559-19.2014.8.11.0078

APELANTE: THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – AGENTE PRESO LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME NO VEÍCULO DA VÍTIMA E IDENTIFICADO POR ELA –– TESE EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA – REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA A PARTIR DO REGISTRO INVOCADO NA SENTENÇA – AFASTAMENTO IMPOSITIVO – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“A
apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002559-19.2014.8.11.0078

APELANTE: THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thiago Farias de Almeida Guimarães, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas, notadamente porque “
ao ser interrogado o acusado negou categoricamente a prática delitiva, esclarecendo que apenas adentrou ao veículo para desligar o som
” (sic); 2) a reincidência não restou caracterizada; 3) a atenuante da menoridade relativa deve ser compensada integralmente com a reincidência, caso mantida
(Id.
113363478 - pág. 12-23).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso, “
apenas para a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência
” (sic)
(Id.
113363478 - pág. 46-53).

A Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, pois, acolhida “
a tese do afastamento da reincidência, a atenuante da menoridade relativa devera ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, merecendo redimensionamento da pena intermediaria do apelante
” (sic)
(Id.
115102968 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002559-19.2014.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelante e a Dieferson Ferreira de Souza o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 14 de dezembro de 2014, ás 8h05min, em frente a prainha municipal, na cidade e comarca de Sapezal/MT, os denunciados Thiago Faria de Almeida Guimarães e Dieferson Pereira de Souza

agindo com animus rem sibi habendi, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos), consistente em 01 (um) veículo GOL VW, 1.0 GIV, placa NJT – 9761, do município de Araputanga/MT, cor prata, 01 (uma) carteira contendo documento pessoais e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie, 01 (um) celular, marca Motorola, cor branca e 01 (um) boné de propriedade da vítima Diogo de Jesus Dutra, consoante espelha os parciais Termo de Exibição e Apreensão de fl. 13-IP e Auto de Apreensão de fl. 19-IP, Termo de Declarações de fl. 17-IP, Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 18-IP e demais documentos inclusos nos autos.

Emerge do inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e local nas quais ocorreu o fato, a vítima Diogo de Jesus Dutra estava dormindo dentro de seu veículo GOL VW, 1.0 GIV, placa NJT – 9761, do município de Araputanga/MT, cor prata, oportunidade em que foi abordado pelos denunciados Thiago Faria de Almeida Guimarães e Dieferson Pereira de Souza, os quais portavam arma de fogo.

Ato contínuo, um dos denunciados disse ao ofendido: “perdeu, sai do carro”, bem como determinaram que lhes entregasse a carteira, que continha documentos pessoais e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie, o celular, marca Motorola, cor branca e o boné o que fora feito. A seguir, a vítima Diogo saiu do automóvel e os denunciados seguiram rumo ignorado.

Incontinenti, a vítima compareceu ao Núcleo da Polícia Militar, a qual, após realizar breves diligências, logrou êxito em localizar e prender em flagrante delito os denunciados Thiago Faria de Almeida Guimarães e Dieferson Pereira de Souza, que estavam na localidade da ZBM.

Frise-se, por derradeiro, que Thiago Faria de Almeida Guimarães e Dieferson Pereira de Souza estavam com o veículo supra citado, bem como a vítima reconheceu um dos denunciados (fl. 18).

[...]
(Id.
113363475 - pág. 1-3).

Na sentença, Dieferson foi absolvido (Id.
113363477 - pág. 83-85).

Não prospera o pedido de absolvição de Thiago.

Na fase investigativa, João Noel Alves de Lima descreveu a ocorrência policial, nos termos transcritos:

[...] Que nesta manhã compareceu na CIA da Polícia Militar a vítima, Diogo de Jesus Dutra, relatando que fora vítima de roubo a mão armada; Que disse a vítima que estava dormindo dentro do seu veículo Gol, cor prata, quando chegou uma pessoa gordinha, baixinha, moreninha e uma outra mais alta, e na posse de uma arma de fogo disse: "perdeu, sai do carro", tendo a vítima saído do veículo e os autores saído no Gol da vítima, tomando rumo ignorado;
Que a guarnição, ao saber do ocorrido, saiu em diligências, e na localidade da ZBM avistou o veículo, o suspeito Thiago saindo de dentro do Gol,
e o suspeito Dieferson em pé, ao lado do veículo; Que o suspeito Thiago tentou evadir-se, tendo corrido para dentro e um bar, mas foi detido pelo depoente, tendo o suspeito Dieferson sido detido pelo policial Mendes; Que os suspeitos foram presos e o veículo da vítima recuperado; Que a arma usada no crime não foi localizada; Que os suspeitos foram conduzidos sem lesões corporais para as providências cabíveis [...] (
Id.
113363475 - pág. 9-10).

O depoimento de Ricardo Mendes foi no mesmo sentido (Id.

113363475 - pág. 11-12).

Diogo de Jesus Dutra declarou:

Que na madrugada de ontem estava passando no quebra-molas na localidade da caixa d'água e que iria parar para dormir dentro do veículo Gol, cor prata;
Que nesse momento, chegado do lado do declarante, uma pessoa morena, baixa e forte, tendo dito que o declarante tinha ‘perdido’, tendo mandado sair fora do veículo; Que essa pessoa estava na posse de uma arma de fogo; Que no momento da abordagem viu apenas um suspeito
, mas após o veículo ser recuperado, foi encontrado roupas dos suspeitos dentro do carro; Que
após sair do veículo, o suspeito tomou rumo ignorado no veículo do declarante;
Que não lembra que tipo de vestes o suspeito estava usando; Que também foi levado do declarante um celular, marca Motorola, cor branca, um boné e uma carteira contendo documentos pessoais e dinheiro, mas a carteira o declarante achou logo em seguida, quando estava andando a pé, já que os suspeitos retiraram os 460 reais que tinha na carteira e a jogaram; Que logo após, conseguiu pegar uma carona e veio até a CIA da Polícia Militar e registrou o fato;
Que logo a polícia localizou os suspeitos, tendo reconhecido o suspeito moreno, que o abordou com a arma, já que inclusive o suspeito moreno estava com o boné Pala, cor vermelha, do declarante na cabeça quando foi detido
; Que o celular e o boné estão avaliados em 900 reais; Quer foi encontrado dentro do carro do declarante uma camiseta lilás, uma blusa, cor vermelha com um número 05 e um boné cor preto/verde, pertencentes aos suspeitos; Que reconhece e recebe neste momento o veículo VW, Gol, cor prata, placa NJT-9761- Araputanga/MT [...]
(Id.
113363475 - pág. 35-36).

Perante o delegado de polícia, Thiago e Dieferson negaram ter envolvimento no roubo (Id. 113363475 - pág. 15-16 e 113363475 - pág. 21-23).

Na instr
ução processual, este é o depoimento da vítima:

MP: [...] o senhor lembra desses fatos?

V: Positivo.

MP: Lembra?

V: Sim.

MP: Como que foi lá no dia dos fatos?

V: Nesse dia eu estava ‘tomando’ com um amigo, estava indo embora, passando perto da prainha [...], estava passando bem devagar no quebra-molas e ocorreu o fato de ser abordado.

MP: Você foi abordado com o carro em movimento ou com o carro parado?

V: Já... tipo, ele tem som, e como é baixo passa bem devagar, senão pegava [...].

MP: Era rebaixado?

V: Estava pesado.

MP: Você estava passando no quebra-molas?

V: Sim.

MP: [...] daí nesse momento você foi abordado pelo cidadão que roubou o seu carro, é isso?

V: Sim.

MP: E quantas eram as pessoas que efetuaram esse roubo?

V: O que eu vi era um.

MP: [...]?

V: Eu só vi um.

MP: Só viu um?

V: Foi rápido, estava meio alcoolizado, mas me falaram que tinham dois na hora da abordagem do carro, mas eu vi um.

MP: Quem falou para o senhor?

V: Na verdade eu vi na hora que estava prendendo lá.

MP: Ah, na hora que prenderam o carro tinha dois lá?

V: Tinha dois.

MP: Entendi, mas no momento do roubo o senhor viu um só?

V: Um só.

MP: O senhor lembra de ter reconhecido, de ter feito o reconhecimento da pessoa que roubou o carro?

V: Só por foto, não quis chegar ver a pessoa não, por foto sim.

MP: Por foto o senhor reconheceu, no inquérito o senhor reconheceu ?

V: Sim
.

MP: O senhor reconheceu o acusado, vou falar aqui o nome...

V: Dieferson ...

MP: Não, consta que o senhor reconheceu o outro, Dieferson foi preso também [...], o senhor reconheceu?

V: Foi o moreninho baixinho.

MP: Moreninho baixinho?

V: Sim.

MP: Como era a descrição dele, o senhor lembra as características?

V: Ele estava vestido com a minha roupa, camiseta e boné.

MP: Ele estava com sua roupa?

V: Estava.

MP: Estava dentro do carro. Pelo termo de reconhecimento o senhor reconheceu o Thiago Farias de Almeida, moreno, baixo e forte?

V: Sim.

MP: Você confirma que reconheceu?

V: Confirmo
.

MP: Quando abordou o senhor ele estava com uma arma na mão [...]?

V: Estava, estava com arma.

MP: Arma de fogo?

V: Arma de fogo.

MP: Era revólver, pistola, o senhor lembra?

V: Revólver.

MP: [...] era revólver?

V: Revólver, revólver.

MP: Era um revólver que estava portando, aí ele rendeu o senhor e o senhor saiu do carro?

V: Na verdade abriu a porta de uma vez e me puxou.

MP: Ele abriu a porta e puxou o senhor para fora?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: E o senhor viu que estava portando um revólver na mão?

V: Sim.

[...]

Defesa: [...] que local que ocorreu o roubo?

V: Em frente à prainha.

Defesa: E frente à prainha. O senhor estava chegando ou indo embora da prainha?

V: Estava indo embora.

Defesa: O senhor falou que estava passando devagar no quebra-molas?

V: Sim.

Defesa: [...] dormindo?

V: Não me recordo, eu estava indo embora.

Defesa: O senhor tinha bebido?

V: Sim

Defesa: O senhor lembra, para afirmar com certeza, o senhor disse que ficou sabendo que eram dois, mas só viu um?

V: Sim.

Defesa: Essas características que o senhor acabou de afirmar, o senhor lembra que a pessoa que te abordou era moreno baixinho?

V: Sim.

Defesa: O senhor tem certeza disso?

V: Absoluta.

Defesa: O senhor viu quando prenderam os dois?

V: Sim.

Defesa: E o outro?

V: Sim também.

Defesa: Que o senhor não reconheceu, o senhor pode afirmar que esse outro, que é o Dieferson, não participou, não viu?

V: Não vi, mas estava juntamente com o outro.

Defesa: Mas o senhor não viu, viu só um?

V: Sim.

Defesa: O reconhecimento do Thiago foi por foto?

V: Foi por foto, eu não quis ver.

Defesa: [...] você disse que viu o Thiago vestindo seu boné e sua roupa?

V: Sim.

Defesa: Que momento você viu usando essas roupas [...]?

V: Na foto, na verdade, estava também na delegacia, eu vi, eles entraram, aí eu estava lá.

Defesa: A foto que te mostraram lá tiraram vestindo sua roupa?

V: Positivo.

Defesa: E o seu boné?

V: Sim senhor
.

Defesa: Você estava próximo à prainha, você estava na BR ou naquela paralela [...]?

V: Na paralela.

Defesa: [...]?

V: Sim.

Defesa: No momento você só viu a pessoa de Thiago, o baixinho mais forte?

V: Sim
.

Defesa: O Dieferson você não e recorda de ter visto?

V: Não.

Defesa: [...]?

V: Não me recordo.

Defesa: Você chegou a fazer reconhecimento do Dieferson ou não?

V: Não.

Defesa: Você só viu o Dieferson na hora que os policiais [...], na hora da apreensão do veículo lá?

V: Na hora da apreensão do veículo estavam os dois.

Defesa: Na hora do roubo em si, você se recorda do Dieferson?

V: Na hora do roubo não.

Defesa: Só viu só uma pessoa?

V: Oi?

Defesa: Você confirma que só uma pessoa que você viu que realizou o roubo?

V: Na hora de ter me puxado sim.

Defesa: Na hora do roubo lá, que aconteceu o fato, você só recorda de uma pessoa?

V: Só ter visto uma.

Defesa: Só uma pessoa?

V: A outra poderia estar atrás do carro, por exemplo.

Defesa: Você estava sozinho nesse veículo?

V: Sozinho.

Defesa: Que você viu foi uma só pessoa?

V: Positivo. [...]
(Id
.
113363473 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ricardo Mendes detalhou o trabalho da Polícia Militar, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] o senhor se recorda, tem conhecimento desse fato, atendeu a diligência?

T:
Sim, a gente foi acionado pela vítima no próprio quartel pela manhã, onde o mesmo relatou as características do suspeito, né?, segundo o mesmo, relatou era baixinho, gordinho, moreninho [...], aí a gente deslocou em rondas, diligências, e encontrou os réus nas proximidades da ZBM, o Thiago dentro do veículo, saindo do veículo
e o Dieferson em pé, ao lado do veículo; ao dar a voz [...], o Thiago foragiu para dentro de um bar na região, Cabo Noel foi em perseguição e fez o algemamento nele e eu fiz o algemamento do Dieferson, conduzimos o veículo para a delegacia e os réus.

MP: A vítima chegou a reconhecê-los, fez reconhecimento?

T: Teve reconhecimento [...].

MP: E o que a vítima falou para o senhor como foi o fato?

T: Ela narrou que ela estava na prainha, na proximidade da prainha acabou adormecendo dentro do veículo e acordou assustando quando um dos elementos deu voz de assalto para ele, arrancou ele de dentro do veículo usando arma de fogo, que não foi localizada posteriormente na diligência, o mesmo entregou o veículo e deslocou até a delegacia para fazer o boletim, é o que ela relatou.

MP: Então o veículo roubado foi apreendido?

T: Foi apreendido pela polícia lá no local e encaminhado para a polícia civil para as demais providências.

Defesa: [...] as características, o porte físico, sabe dizer se ele reconheceu [...]?

T: Referente a reconhecimento não, porque o reconhecimento não foi feito por nós, então as características passadas por ele antes foi na delegacia de polícia, quando as informações passadas para que a gente pudesse dar continuidade nas diligências, foi o que ele falou, que relatou para nós no momento, antes da diligência, foi que um deles, o que deu a voz de assalto para ele lá no veículo, era um baixinho, moreninho e gordinho, o que estava próximo do carro junto com o mesmo na hora do assalto era mais alto, só; diante disso a gente foi fazer as diligências.

Defesa: Certo, no momento da prisão lá, como foi o comportamento do Dieferson [...]?

T: Dieferson não correu, ele ficou parado no local e o Thiago que foragiu, aí eu dei voz de prisão ao Dieferson, que estava ao lado do veículo, fiz o algemamento dele, e o Cabo Jota adentrou no bar para fazer a detenção do Thiago.

Defesa: [...]?

T: Dieferson não esboçou nenhuma reação.

Defesa: [...]?

T: Foi algemado e conduzido.

Defesa: Algum pertence foi localizado dentro do veículo, se recorda de algum pertence?

T: Não me recordo. [...]
(Id
.
113363473 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Dieferson negou o cometimento do crime. Segundo ele, estava dormindo e, por volta 7h00min, ‘ouviu um som muito alto’ e foi ver o que estava acontecendo. Disse que quando se aproximou do veículo Thiago apareceu também e logo depois a polícia chegou atirando, momento em que se deitou no chão e Thiago fugiu. Alegou ainda que não sabe quem deixou o carro com o som ligado e que o proprietário ‘estava alcoolizado’ quando reconheceu Thiago (Id
.
113363473 - pág. 1 – relatório de mídias).

Thiago também negou ter envolvimento no crime. Disse que é vizinho de Dieferson, que o carro estava parado próximo à sua casa e que “entrou no veículo só para abaixar o volume”. Afirmou que fugiu “porque tinha antecedentes criminais” e que “a polícia não larga do seu pé” (Id
.
113363473 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam a justificam a condenação de Thiago.

Na fase inquisitorial, Diogo contou para o delegado de polícia que “
es
tava passando no quebra-molas na localidade da caixa d'água”
quando
“uma pessoa morena, baixa e forte”
lhe apontou uma arma e roubou seu veículo
.

Esclareceu que procurou a Polícia Militar que, pouco depois, localizou seu veículo na posse de Thiago e o identificou como sendo a pessoa que anunciou o assalto.

O termo de reconhecimento acostado no Id.
113363475 - pág. 37 corrobora o alegado.

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento anteriormente prestando, dizendo inclusive que Thiago foi encontrado dentro de seu carro e que “
e
le estava vestido com [sua] roupa, camiseta e boné”.

O depoimento dos policiais que acompanharam a investigação converge com o relato da vítima.

Na fase inquisitorial, João Noel Alves de Lima assegurou que, no momento em que a guarnição
“avistou o veículo, o suspeito Thiago [estava] saindo de dentro do Gol”.

A sua vez, Ricardo Mendes esclareceu para o juiz que a PM “
foi acionada pela vítima no próprio quartel pela manhã, onde o mesmo relatou as características do suspeito [...], baixinho, gordinho, moreninho [...], aí a gente deslocou em rondas, diligências, e encontrou os réus nas proximidades da ZBM e o Thiago dentro do veículo, saindo do veículo”.

Apesar de o réu alegar que ‘é perseguido’ pela polícia por causa de seus antecedentes criminais, nada indica que os militares faltaram com a verdade ou que imputaram o crime a ele indevidamente.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Na verdade, o próprio réu
admitiu
que foi flagrado pelos policiais dentro do veículo da vítima.

Conquanto tente se eximir da responsabilidade penal dizendo que o automóvel estava abandonado próximo de sua casa, com as portas abertas e o som ‘muito alto’ e que entrou ‘apenas para diminuir o volume’, nada corrobora o alegado.

Apesar de Thiago insistir que saiu de casa para ver o que estava ocasionando o barulho a pedido de sua companheira, ela não foi chamada a depor.

A defesa, aliás, não se preocupou em arrolar nenhum vizinho para confirmar a situação.

No contexto, a convergência entre as versões apresentadas por Thiago e Dieferson – que também foi denunciado pelo delito – não basta para desconstituir os demais elementos de convicção angariados.

Destarte, inexistindo provas que a amparem, a versão exculpatória não deve beneficiar o réu. Confira-se:

[...] A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação; [...]
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa furto qualificado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, nos veículos utilizados na execução e fuga dos criminosos, pertencentes aos apelantes, sem comprovação dos álibis invocados. Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente. [...]
(TJ/MT, N.U 0004538-86.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

A identificação do réu, por fotografia, no primeiro momento tampouco autoriza a absolvição pretendida.

Diogo explicou para o Promotor de Justiça que, quando Thiago foi preso, não se sentiu confortável para vê-lo pessoalmente, de modo que lhe foi apresentada uma fotografia dele.

Na instrução processual, a vítima apontou Thiago como sendo ‘pessoa morena, baixinha e forte’, que estava armado e subtraiu seu veículo.

Ainda que desconsiderado o reconhecimento fotográfico do réu, não há como ignorar que os policiais o encontraram pouco depois do assalto, dentro do automóvel da vítima, o que, aliás, restou confirmado pelo réu.

Nos delitos patrimoniais,
“
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Nessas condições, nada obsta que a identificação fotográfica se alinhe às demais provas amealhadas para respaldar a condenação:

[...] Muito embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal. Não há como se reconhecer a existência de violação do art. 226 do Código de Processo Penal, se os documentos juntados aos autos revelam que se chegou à identificação do recorrente como participante do delito de tráfico de drogas por meio de depoimento do corréu que afirmou ter sido contratado para o transporte de drogas por indivíduo que também lhe entregara o entorpecente e que conhecia apenas pelo apelido, mas poderia ser identificado por meio das mensagens de WhatsApp encontradas em seu celular, ao qual a autoridade policial teve acesso com permissão do investigado, o que permitiu não só a leitura das mensagens trocadas como a verificação da titularidade do número de celular atribuída ao recorrente, que, ouvido em sede policial, admitiu usar o celular na época dos fatos, sem apontar qualquer outra pessoa que pudesse ter feito uso do aparelho. A posterior apresentação de foto do recorrente ao corréu não passou de excesso de cuidado da autoridade policial para confirmar ter sido o recorrente a pessoa que lhe entregara as drogas apreendidas em sua posse. [...]
(STJ, AgRg no RHC 158.163/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] Não se verifica a arguida ilegalidade, uma vez que o édito condenatório não foi motivado exclusivamente no reconhecimento fotográfico. De acordo com o contexto fático delineado pela instância de origem, foi realizado o posterior reconhecimento pessoal, nos termos do regramento do art. 226 do CPP, corroborado, ainda, por outras provas judicializadas. Nesse tear, a análise do pleito de absolvição demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1900269/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Assim sendo, e notadamente porque o conjunto probatório evidencia à saciedade o envolvimento de Thiago no roubo, sua condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que a reincidência deve ser afastada da condenação.

Na fase intermediária, o magistrado consignou:

Incide a agravante da reincidência, visto que o réu já foi condenado com trânsito em julgado nos autos das ações penais de Códigos 84979, 76426, 74520 e 90585, sendo que as três primeiras condenações foram valoradas como antecedentes na primeira fase, d
e modo que a última (Código 90585) serve para agravar a pena
. (Id. 113363477 - Pág. 85) (sem destaque no original).

É cediço que a reincidência decorre do “
cometimento de uma infração penal após já ter sido o agente condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 310 –
e-book
).

O processo código 90585 – utilizado na sentença – se refere à ação penal n.
906-11.2016.811.0078, cujos crimes ocorreram em
19-4-2016,
sendo que a condenação transitou em julgado em
16-3-2018
(Informação constante no SEEU).

O crime tratado nesta ação penal foi praticado em
14-12-2014
.

Por ser posterior, o registro não serve para reconhecer a reincidência do agente.

Ainda que o réu ostente outras condenações que poderiam caracterizar a agravante, não cabe ao tribunal invocá-las, sob pena de incidir no vedado
reformatio in pejus.

Nesse sentido:

[...] Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. [...]
(STF, HC 178870 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021).

Por fim, ressalto que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena:

Ante o caráter desfavorável dos antecedentes, mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, tal como definida na sentença; contudo ajusto a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Está presente a atenuante da menor idade relativa (CP, art. 65, I) que, conforme orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC 677.051/SC), aplico na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa computo a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (crime ocorrido antes da
Lei n. 13.654, de 2018)
, na fração de 1/3 (um terço). Assim, encontro a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) recomenda preservar o regime fechado para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 3o),
verbis
:

[...] In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 704.203/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

[...] Em razão da quantidade total da pena aplicada - 5 anos e 10 meses de reclusão -, caberia o abrandamento do regime para o semiaberto. No entanto, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. [...]
(STJ, AgRg no HC 689.616/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Thiago Farias de Almeida Guimarães e afasto a reincidência da condenação, ficando a pena definitiva redimensionada para de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022